Tribunal: TJSP
Processo: 2174256-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ção – Depósito da parcela não controvertida realizado antes do trânsito em julgado dos embargos à execução – Pedido de reconhecimento da insuficiência do valor depositado rejeitado pelo d. Juízo, sob o fundamento de que teria ocorrido preclusão consumativa – Recurso dos exequentes que não comporta provimento – Parcela antes controvertida do valor exequendo que corresponde justamente à diferença entre o principal corrigido pela taxa referencial e o principal corrigido pelo IPCA-E – Julgamento ou trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal que fixou a tese que não constitui o marco autorizativo da cobrança da parcela antes controvertida, mas sim o efetivo julgamento da questão nos autos dos embargos à execução, na forma do artigo 1.040 do Código de Processo Civil – Valor depositado que satisfaz a parcela incontroversa da condenação, sem prejuízo da cobrança da diferença decorrente da alteração dos índices de correção monetária, mediante elaboração de conta de liquidação para expedição de novo ofício requisitório – Recurso desprovido, com observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2174256-87.2020.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/07/2020

Data de publicação:

31/07/2020

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ofício requisitório expedido para cobrança da parcela incontroversa da condenação – Exequentes que reclamam da insuficiência do depósito realizado, postulando sua complementação – Depósito da parcela não controvertida realizado antes do trânsito em julgado dos embargos à execução – Pedido de reconhecimento da insuficiência do valor depositado rejeitado pelo d. Juízo,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ofício requisitório expedido para cobrança da parcela incontroversa da condenação – Exequentes que reclamam da insuficiência do depósito realizado, postulando sua complementação – Depósito da parcela não controvertida realizado antes do trânsito em julgado dos embargos à execução – Pedido de reconhecimento da insuficiência do valor depositado rejeitado pelo d. Juízo, sob o fundamento de que teria ocorrido preclusão consumativa – Recurso dos exequentes que não comporta provimento – Parcela antes controvertida do valor exequendo que corresponde justamente à diferença entre o principal corrigido pela taxa referencial e o principal corrigido pelo IPCA-E – Julgamento ou trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal que fixou a tese que não constitui o marco autorizativo da cobrança da parcela antes controvertida, mas sim o efetivo julgamento da questão nos autos dos embargos à execução, na forma do artigo 1.040 do Código de Processo Civil – Valor depositado que satisfaz a parcela incontroversa da condenação, sem prejuízo da cobrança da diferença decorrente da alteração dos índices de correção monetária, mediante elaboração de conta de liquidação para expedição de novo ofício requisitório – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174256-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
PEREIRA DE BARROS, MARIA INES DE MELO KLEINE, LAURA BARROS DIAS,
ALICE PERIN LOPES, ALZIRA GOMES DE ANDRADE, ANA DE SOUSA TELES
FARIA DO NASCIMENTO, CAROLINA MOYA MARTELLI, CELIA CATHARINA
BIANCO BARBOSA, CELLE MONTEIRO DA SILVA ALVES, CEZIRA TEREZINHA
RUY RODRIGUES, CLARISSE MAROTTA VAZ, DAISY ALVES DO VAL, DINORA
FREDI PREVITALLI, ELISABETH DA PAULA PACHECO, ELZA CANDIDA
CARDEAL GONÇALVES, ELZA MANRIQUE, ENEDINA CAMELLO DE AGUIAR,
EUNICE LUCIA DE ALMEIDA, GERALDA LAURENTINO, HILDA MARIA VIEIRA,
IVANI APARECIDA FRANÇA CARRENHO, IVONETE PIMENTEL FERNANDES
SILVA, JULIZA DOS ANJOS SALVADOR BRAGATO, LIGIA CATIB COSTA
BANNWART, LINDAURA MATEUS MURGO, LOURDES GOMES, LUIZ ANTONIO
PAES, MARCIA BRASIL DE RESENDE ABRAHÃO, MARCIA PARISSI, MARIA
ALICE DE ALMEIDA, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BENUTTI, MARIA DA
PENHA FERREIRA DE ALMEIDA, MARIA ELENA BIGELI, MARIA ENY FRANCO
PENTEADO, MARIA HELENA VIEIRA VASCONCELLOS, MARRIA JOSÉ BAYDA,
MARIA ZELMA CORDEIRO MAGAGNIN, MARILENE BENGUELLA BUENO,
MARLENE POMPOLO, MARTHA FERREIRA PINHEIRO DIAS, NORMA GOMES
DE OLIVEIRA PORTO, ODILA MONDINI DA COSTA PINTO, OLINDA NAZARIO
DE OLIVEIRA, ROSA MARIA PAGLIA ANAN, ROSA MENCK, RUY DE ALMEIDA
PORTES, SAULO DE ALMEIDA, VERA MARIA DE FREITAS GIMENES, VILMA
ENZ RINO e ZORAIDE MARIA SALTI FERNANDES, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174256-87.2020.8.26.0000 -Voto no 26.786
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento n° 2174256-87.2020.8.26.0000
Agravante:
MARIA PEREIRA DE BARROS E OUTROS
Agravado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara:
SÃO PAULO / 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
LUIS ANTÔNIO NOCITO ECHEVARRIA
VOTO No 26.786
Agravo de Instrumento
Ofício requisitório expedido para
cobrança da parcela incontroversa da condenação Exequentes
que reclamam da insuficiência do depósito realizado, postulando
sua complementação Depósito da parcela não controvertida
realizado antes do trânsito em julgado dos embargos à execução
Pedido de reconhecimento da insuficiência do valor depositado
rejeitado pelo d. Juízo, sob o fundamento de que teria ocorrido
preclusão consumativa
Recurso dos exequentes que não
comporta provimento
Parcela antes controvertida do valor
exequendo que corresponde justamente à diferença entre o
principal corrigido pela taxa referencial e o principal corrigido
pelo IPCA-E Julgamento ou trânsito em julgado da decisão do
Supremo Tribunal Federal que fixou a tese que não constitui o
marco autorizativo da cobrança da parcela antes controvertida,
mas sim o efetivo julgamento da questão nos autos dos embargos à
execução, na forma do artigo 1.040 do Código de Processo Civil
Valor depositado que satisfaz a parcela incontroversa da
condenação, sem prejuízo da cobrança da diferença decorrente da
alteração dos índices de correção monetária, mediante elaboração
de conta de liquidação para expedição de novo ofício requisitório
Recurso desprovido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Maria Pereira de Barros e outros contra r. decisão que indeferiu o pleito de
reconhecimento da insuficiência do depósito em cumprimento de sentença da
parcela incontroversa, decorrente da aplicação da taxa referencial para cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174256-87.2020.8.26.0000 -Voto no 26.786
3
da correção monetária entre a data da conta até a data estabelecida na
modulação de efeitos na ADI 3.257, sob o fundamento de que teria ocorrido
preclusão consumativa da possibilidade de apresentação de novos cálculos
(fls. 531/537 e 715/718 na origem).
Ausente pedido de atribuição dos efeitos previstos
no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o recurso foi
processado e contrariado (fls. 20/29).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em suma dos fatos, os ora agravantes iniciaram
execução de sentença contra o Estado de São Paulo, que, por sua vez, opôs os
embargos à execução n.o 1014330.69.2013.8.26.0053, os quais foram, em um
primeiro momento, acolhidos em sede de recurso de apelação, realizado o
julgamento em 28.10.2014. Na ocasião, foi determinada a observância
integral da Lei n.o 11.960/2009, ressalvado entendimento pessoal desta
Desembargadora.
Os exequentes interpuseram recurso extraordinário,
que foi contrariado e admitido pelo Exmo. Presidente desta Seção de Direito
Público. O Exmo. Ministro Edson Fachin houve por bem determinar a
remessa dos autos para este Tribunal, para cumprimento do artigo 1.036 do
Código de Processo Civil, em decorrência do tema 810 da repercussão geral.
Após a baixa, o recurso foi sobrestado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174256-87.2020.8.26.0000 -Voto no 26.786
4
Enquanto pendente o julgamento definitivo dos
embargos à execução, os agravados deram prosseguimento à execução em
relação ao valor incontroverso na data de 24.02.2017, o que culminou na
expedição do ofício requisitório n.o 1037/2017 (fls. 190/235 dos autos n.o
0029957-33.2013.8.26.0053/02).
Após o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE,
tema n.o 810 da repercussão geral, divulgado em 22.09.2017, a d. Presidência
da Seção de Direito Público remeteu os autos para esta Câmara, adequado o
acórdão nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil:
“Embargos à execução Critérios para atualização
monetária Devolução dos autos à Turma julgadora, por determinação do
Exmo. Presidente da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça,
nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão de acordo com o que restou decidido no RE n.o
870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810, do STF)
Revisão do julgado que se impõe, conforme a orientação fixada pelo C. STF
Recurso parcialmente provido, com determinação.
(...)
Declarada inconstitucional a norma, no que toca à
correção monetária, pelo C. Supremo Tribunal, inviável a aplicação, a partir
de sua vigência. Relevante notar que o Colendo Supremo Tribunal Federal,
ao modular a decisão que declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 12
do artigo 100 da Constituição Federal, e, por arrastamento, do artigo 5o da
lei 11.960/2009, se restringiu aos precatórios expedidos ou pagos até
25.03.2015, deixando claro que a aplicação da norma à fase antecedente
seria objeto de análise nos autos do RE no 870.947, com repercussão geral.
E quanto ao precedente de controle incidental não
houve qualquer modulação.
Por fim, cumpre ressaltar que a incidência da MP
567/2012, convertida na Lei n.o 12.703/2012, está vinculada à aplicação da
Lei n.o 11.960/2009, no tocante aos juros de mora.
Impõe-se, portanto, a adequação do julgamento
anterior, para aplicação da lei 11.960/2009 exclusivamente quanto aos juros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174256-87.2020.8.26.0000 -Voto no 26.786
5
atentando-se ao disposto na Lei n.o 12.703/2012, implicando no parcial
provimento do recurso”.
(Apelação Cível n.o 1014330-69.2013.8.26.0053;
Relatora: Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 24/07/2018; Data de Registro: 24/07/2018).
Após a adequação do acórdão, foi realizado o
depósito em 30.08.2019, tendo os exequentes reclamado da insuficiência do
valor relativamente à correção monetária, embora reconhecendo a pendência
do julgamento definitivo dos embargos à execução (fls. 304/490 e 492/496 do
incidente n.o 0029957-33.2013.8.26.0053/02).
O d. Juízo rejeitou a alegação de insuficiência, sob
os seguintes fundamentos (fls. 531/537):
“Afinal, o momento processual adequado para a
apresentação da memória de cálculos já foi superado, tendo o exequente
indicado os valores devidos de acordo com a Lei 11.960/09 por sua própria
vontade.
Se o exequente pretendia que os valores devidos
fossem corrigidos monetariamente pelo índice IPCA-E deveria ter
apresentado a memória de cálculos de tal forma, possibilitando, assim, que a
Fazenda Estadual, se o caso, apresentasse impugnação, o que seria objeto de
apreciação pelo juízo da causa.
Ao apresentar a memória de cálculos de forma
diversa, o exequente praticou o ato que lhe incumbia, não lhe sendo mais
permitido apresentar nova memória de cálculos, em razão do fenômeno da
preclusão consumativa.
Mesmo o fato de o exequente ter, eventualmente,
indicado que se reservaria o direito de apresentar nova memória de cálculo
com a diferença dos valores que entende devidos não tem como ser admitido,
vez que, como visto, o momento processual para a apresentação da memória
de cálculos já foi superado”.
Registro que o Estado de São Paulo interpôs recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174256-87.2020.8.26.0000 -Voto no 26.786
6
extraordinário contra o acórdão que adequou o julgamento dos embargos à
execução à tese fixada no tema 810, porém foi negado o seguimento, nos
termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, sobrevindo o
trânsito
em
julgado
em
20.01.2020
(fls.
439
dos
autos
n.o
1014330-69.2013.8.26.0053).
Após,
os
exequentes
opuseram
embargos
declaratórios em face da decisão recorrida, insistindo na alegação de
insuficiência e destacando o trânsito em julgado da parcela antes
controvertida, mas o recurso foi rejeitado (fls. 549/550 e 715/718 do incidente
n.o 0029957-33.2013.8.26.0053/02).
Pois bem.
Imperioso destacar que, caso certificado o trânsito
em julgado da decisão proferida nos embargos à execução antes de efetuado o
depósito, não haveria óbice ao simples recálculo do valor total da execução,
mediante provocação dos exequentes, sem necessidade da expedição de novo
requisitório, conforme recente julgado desta Câmara:
Agravo de Instrumento Precatório expedido para
cobrança da parcela incontroversa Posterior trânsito em julgado dos
embargos à execução Recalculo do valor total da execução, por força da
alteração do índice de juros de mora adotado na conta originalmente
homologada Determinação de expedição de novo precatório, com nova
ordem cronológica, com fulcro no Comunicado DEPRE 02/2019 -
Descabimento Caso de simples retificação do precatório já expedido

Precedentes

Recurso
provido
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2233274-73.2019.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador:
2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/03/2020; Data de Registro:
20/03/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174256-87.2020.8.26.0000 -Voto no 26.786
7
Todavia, a hipótese em exame é diversa.
Os exequentes promoveram o cumprimento de
sentença afirmando categoricamente que tinha como objeto a parcela
incontroversa da condenação, ou seja, o principal acrescido de juros
moratórios nos mesmos percentuais que remuneram a caderneta de poupança
e correção monetária pela TR. Após o julgamento do tema 810, houve
adequação do acórdão, mantidos apenas os juros em conformidade com a Lei
n.o 11.960/2009, sendo interposto recurso extraordinário pela Fazenda, de
maneira que a parte controvertida passou a corresponder à diferença entre o
valor corrigido pela taxa referencial e o valor corrigido pelo IPCA-E.
O depósito da parcela não controvertida foi
realizado em 30.08.2019, após a adequação do acórdão proferido nos
embargos à execução, naturalmente sem observância da nova decisão, e o
trânsito em julgado propriamente dito só ocorreu em 20.01.2020.
Ora, o julgamento ou mesmo o trânsito em julgado
da decisão do Supremo Tribunal Federal que fixou a tese aplicável não
constitui o marco que autoriza a cobrança da parcela antes controvertida, mas
sim o efetivo julgamento do caso concreto nos autos dos embargos à
execução, na forma do artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Portanto,
mostra-se totalmente descabida a pretensão dos exequentes, que reclamam de
diferença que corresponde, justamente, à parcela controvertida, que só foi
efetivamente estabilizada no ano seguinte ao depósito.
Todavia, a r. decisão recorrida não parece levar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174256-87.2020.8.26.0000 -Voto no 26.786
8
consideração o fato de que se tratava de execução da parcela não
controvertida da execução, pois, do contrário, não faria o menor sentido
rejeitar o pleito sob o fundamento de que houve preclusão consumativa.
Desta maneira, observo que o depósito realizado foi
suficiente para satisfazer a parcela incontroversa da condenação, mas isso não
impede a cobrança da diferença decorrente da alteração dos índices de
correção monetária, mediante elaboração de conta de liquidação para
expedição de novo ofício requisitório.
Diante de tais conclusões, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso, com observação.
Para fins de prequestionamento tem-se por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora